Tribunal: TJES
Processo: 5006221-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Preferência
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006221-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLYANNA SIMOES BARROSO

AGRAVADO: ZACARIAS GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. VENDA DE IMÓVEL LOCADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO EXERCITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFERTA SUPERIOR AO VALOR DA VENDA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E PRIVAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“
A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem”
, motivo pelo qual
“discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil”
. Assim,
“A posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005669-81.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.05.2023)
.

2. Apesar das alegações recursais, consta nos autos cópia da notificação enviada pela ex-proprietária do imóvel à agravante, informando a venda do apartamento para o
agravado após a manifestação de ausência de interesse em adquirir o bem conforme o direito de preferência.

3. A notificação, com firma da agravante reconhecida, consigna ainda que o novo proprietário respeitaria o contrato de locação vigente, de forma que o imóvel deveria ser desocupado apenas cinco meses após a ciência do negócio jurídico.

4. Não consta nos autos qualquer documento que comprove que a ex-proprietária ofereceu o apartamento à agravante pelo dobro do valor pago pelo agravado, o que, diga-se, levou o Magistrado de origem a indeferir a tutela de urgência nos autos do processo n. 5015049-22.2023.8.08.0024, em que a requerida pleiteia a anulação do negócio jurídico
.

5. Considerando que o agravado comprovou a propriedade do apartamento e a privação injusta de sua posse, inexistem argumentos que justifiquem a reforma da decisão, eis que o
perigo de dano labora em seu favor, haja vista que está privado da posse desde agosto de 2023.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006221-75.2024.8.08.0000

Agravante:
Pollyana Simões Barroso

Agravado:
Zacarias Gonçalves de Oliveira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pollyana Simões Barroso contra a decisão de id. 4205017, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Zacarias Gonçalves de Oliveira, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão na posse do imóvel.

Nas razões recursais de id. 8327258, a agravante alega em síntese que (a) a ex-proprietária do imóvel não respeitou seu direito de preferência na condição de inquilina; (b) reside no imóvel desde 20/08/2021; (c) assinou a notificação de desocupação do bem entendendo se tratar de uma extensão contratual que haviam conversado anteriormente; (d) a notificação não observou as formalidades necessárias; (e) inexiste prova de que o direito de preferência tenha sido de fato ofertado; (f) ajuizou ação anulatória do contrato de compra e venda, que está pendente de julgamento e configura questão prejudicial; (g) a ex-proprietária tinha o intuito de vender o imóvel por R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas o vendeu para o agravado pela metade do preço, o que não lhe foi oferecido; e (h) os efeitos da decisão recorrida devem ser suspensos e, ao final, reformada para indeferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 8337705, indeferindo o efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se decisão que determinou a imissão do agravado na posse do imóvel deve ser reformada,
em virtude da alegada ofensa ao direito de preferência da agravante na compra do apartamento.

É cediço que
“
A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem”
, motivo pelo qual
“discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil”
. Assim,
“A posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005669-81.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.05.2023).

Verifico no caso concreto que, apesar das alegações recursais, consta no id. 31966786 cópia da notificação enviada pela ex-proprietária do imóvel à agravante, informando da realização da venda do apartamento para o
agravado após a manifestação de ausência de interesse em adquirir o bem conforme o direito de preferência.

A notificação datada de 20/03/2023, com firma da agravante reconhecida, consigna ainda que o novo proprietário respeitaria o contrato de locação vigente, de forma que o imóvel deveria ser desocupado apenas em 19/08/2023, ou seja, cinco meses após a ciência do negócio jurídico.

Não consta nos autos qualquer documento que comprove que a ex-proprietária ofereceu o apartamento à agravante pelo dobro do valor pago pelo agravado, o que, diga-se, levou o Magistrado de origem a indeferir a tutela de urgência nos autos do processo n. 5015049-22.2023.8.08.0024, em que a requerida pleiteia a anulação do negócio jurídico, nos seguintes termos:

“Analisando os documentos colacionados à peça de ingresso, verifico que apenas foi juntado pela autora uma notificação enviada pela Ré/locadora, na qual consta a ciência da autora/locatária e a afirmação de que o imóvel lhe havia sido ofertado em preferência ao atual comprador, não havendo interesse, por parte da mesma na aquisição do imóvel.

Não obstante as assertivas constantes na peça de ingresso, de que tal oferta não ocorreu efetivamente, não há nenhuma prova ou indícios nos autos capazes de embasar a pretensão antecipatória, com a demonstração de elementos que demonstrem a probabilidade do direito autoral
.

E mais, o pedido da autora a título de tutela provisória de urgência consiste na anulação imediata do contrato de compra e venda realizado entre a Ré e terceiro, concedendo à autora o direito à adjudicação do imóvel nos mesmos termos do citado contrato, o que, inegavelmente, padece de irreversibilidade, caso entenda este juízo pelo deferimento do pedido provisório, neste momento procedimental.

Desta forma, ao menos neste momento procedimental, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada”.
(g. n.)

Registre-se que essa decisão não foi objeto de recurso, sendo inviável imputar qualquer vício ao negócio jurídico na fase em que o processo se encontra, mormente porque a ex-proprietária não compõe a presente relação processual.

Assim, considerando que o agravado comprovou a propriedade do apartamento e a privação injusta de sua posse, não verifico argumentos que justifiquem a reforma da decisão, eis que o
perigo de dano labora em seu favor, haja vista que está privado da posse desde agosto de 2023.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.